Tribunal: TJMT
Processo: 1008377-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1008377-91.2022.8.11.0000
Agravante:
Algodoeira Inácia Dutra Duarte Ltda.
Agravado:
Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Algodoeira Inácia Dutra Duarte Ltda, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade arguida pela Recorrente.
Em suas razões recursais, alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que há a nulidade do lançamento por ausência de motivação pois o fisco restringiu-se a lavrar o Auto de Infração que ensejou a CDA impugnada.
Salienta que expôs que unidade industrial em que ocorreram os fatos apurados estava arrendada à Boa Esperança Agropecuária LTDA, CNPJ: 01.722.958/0001-59, conforme Contrato de Arrendamento firmado em 30.09.2011, ou seja, 01 (um) ano antes do início do procedimento fiscal.
Assevera que, em nenhum momento o Agente expôs as razões pelas quais os esclarecimentos prestados pela Contribuinte, assim como a documentação apresentada, não foram considerados idôneos a justificar a inexistência da infração, o que, além de desrespeito ao princípio da motivação, implica em evidente ofensa à garantia fundamental do contraditório na medida em que obstou o acesso da Agravante à informação e conseguinte lhe tolheu a possibilidade de reação.
Discorre sobre a insubsistência da multa aplicada na ordem de 30% sobre o valor das mercadorias supostamente estocadas sem documentação fiscal, pois tem flagrante caráter confiscatório.
Desse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para o fim de suspender a exigibilidade da CDA n. 2018494121 até julgamento final deste Agravo.
É o relatório.
Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, em tese, não constato as nulidades alegadas, pois CDA, a objeto da presente Execução Fiscal, contém os elementos exigidos pela legislação, apontando o nome do devedor, bem como seu endereço; a quantia devida, a multa e a correção monetária, devidamente separados e identificados, bem como a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; a origem e a natureza do crédito, mencionando os dispositivos legais em que está fundado o crédito; a data em que foi inscrita a dívida, assim como os números do livro e da folha correlatos.
Não bastasse isso, a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o. da Lei n. 6.830/1980.
Ademais, como bem observado pelo Juiz singular, sobre a infração que originou a CDA em execução, nota-se dos documentos apresentados, que foram emitidas intimações fiscais individuais das infrações registradas pelo Fisco, com indicação de processo diferentes, data da ação fiscal e recebimentos distintos, dados do contribuinte com endereços diversos, quantidade de produtos em estoque divergentes, o que demonstra que foram lavrados atos infracionais distintos, para cada CNPJ.
Dessa forma, inexistindo comprovação capaz a ilidir a presunção de certeza e liquidez da certidão em discussão.
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de maio de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.